Tribunal: STF
Processo: HC 205562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gibran Dantas Dourado Barroso, advogado, em benefício de Antônio Cunha do Nascimento, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 661.215/AC. 
                            O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, em 9.11.2018, pela prática, em tese, de homicídios duplamente qualificados contra Renato Moçambite da Silva, Francinildo Moçambite da Silva, Lucas Klaumann da Silva e Luis Felipe Gonçalves Moura (incs. II e I do § 2º do art. 121 do Código Penal); homicídios duplamente qualificados tentados contra Luan da Silva Maciel, Antonia Adevania da Silva, Denis Oliveira da Silva e Eduardo Bandeira Nascimento (incs. II e I do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) (e-doc. 4).
    Em 23.3.2018, realizou-se o julgamento pelo tribunal do júri popular, tendo o Conselho de Sentença absolvido “por negativa de autoria os réus Ruslan Rodrigues de Lima, vulgo ‘Gringo’, e Antônio Cunha do Nascimento, vulgo ‘Cunha’ [paciente], de todos os fatos imputados na pronúncia” (e-doc. 3).
    O Ministério Publico estadual insurgiu-se contra o veredicto absolutório, interpondo apelação ao Tribunal de Justiça do Acre. Em 14.11.2019, foi dado provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. 1. O STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença nas hipóteses em que essa se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique em afronta à soberania dos veredictos. 2. No caso, a decisão dos jurados em acolher a tese de negativa de autoria, para embasar a absolvição dos apelados, não encontra qualquer amparo probatório nos autos. 3. Em que pese a negativa de autoria, as provas dos autos revelam que os Apelados figuram como executor e mandante da fatídica chacina, que ceifou a vida de 4 (quatro) das 9 (nove)vítimas. 4. Com efeito, tendo os jurados acolhido tese de negativa de autoria, de forma incompatível com as provas dos autos, forçoso é a anulação do julgamento, com a determinação de novo julgamento aos Apelados 5. Provimento do apelo” (e-doc. 2).
    3. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 661.215/AC no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 14.6.2021, nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIU EM DESCOMPASSO COM AS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”  (e-doc. 8).
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual negado provimento, em 10.8.2021. É a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIU EM DESCOMPASSO COM AS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O art. 483, III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo no caso de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. Contudo, o referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas (HC n. 620.955/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/6/2021). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal firmou entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos (HC n. 323.409/RJ, Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 8/3/2018). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal não admite que se acrescente, em agravo regimental, argumentos novos que não foram postos no writ original. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 7).
    4. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na submissão do paciente a novo júri popular.
    Afirma o impetrante que a decisão do Tribunal de origem pela qual cassado o veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos seria ilegal. Afirma terem as testemunhas prestado “depoimento em plenário nos autos apartados do processo n. 0000632-47.2018.8.01.0016 em recente data, no qual afirmaram de forma espontânea que o paciente [seria] inocente das acusações”. 
    Assevera que, “com isso, cai[ria] por terra, portanto, a fundamentação da decisão do TJ/AC, bem como, decisão que denegou ordem [n]o HC n. 661.215, fato este que corrobora … a tese levantada neste habeas corpus, de que a decisão do Conselho de Sentença foi legítima e acertada, e deve ser restabelecida”.
    Conclui que “o jogo virou (sic), pois, agora, as vítimas sobreviventes e testemunhas mudaram suas versões, manifestando-se pela inocência do paciente”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, a impetração dessa ordem de HABEAS CORPUS com fundamento no artigo 5º, incisos LXV, e LXVI, da Constituição Federal, é o remédio capaz de sanar tais irregularidades, tendo em vista a constatação cristalina do constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 
    Como isso, requer-se LIMINARMENTE, que a MEDIDA LIMINAR seja deferida ATÉ MESMO QUE SEJA DE OFICIO para manter a decisão absolutória do conselho de sentença QUE AGORA, TENDO EM VISTA AS NOVAS VERSÕES DAS VITIMAS SOBREVIVENTES E TESTEMUNHA SE DEMONSTRA 100% ACERTADA E LEGITIMA, ou, subsidiariamente, para determinar que seja SUSPENSO o julgamento do processo de origem até o julgamento final deste Habeas Corpus. 
    Requerendo e informando também, que irá encaminhar vídeo dos depoimentos via correios, ou, salvo melhor juizado de Vossa Excelência, que seja oficiada a 2º Vara do Tribunal do Juri para fornecer os depoimentos” (fls. 23-24, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    6. Consta nos autos ter sido o paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Assis Brasil/AC, em 23.11.2018, sendo absolvido das imputações feitas na denúncia.
    Interposta apelação pelo Ministério Público estadual contra esse veredicto popular, o Tribunal de Justiça do Acre, em 19.11.2019, deu provimento ao recurso, adotando o entendimento de que a absolvição do paciente teria sido manifestamente contrária à prova dos autos (e-doc. 2).
    Embora não se tenha juntado o termo de votação dos quesitos, considerando ter sido o paciente absolvido por negativa de autoria, como salientado no acórdão juntado ao e-doc. 2, a votação dos quesitos absolutórios genéricos, em todas as séries, ficou prejudicada.
    Essa circunstância afasta do presente caso a discussão sobre a possibilidade de revisão de decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no inc. III e no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, matéria submetida à sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185 (Tema 1.087).
    7. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto à pretensão de ser apreciada a tese defensiva de que o julgamento popular não teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.
    Para tanto seria necessária a análise do conjunto probatório, sopesando-se os testemunhos prestados para, com esse reexame, concluir-se pelo alegado equívoco no julgamento da apelação pelo tribunal de origem.
    Nessa linha, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
    Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas.
    Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova.
    O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto.
    Agravo regimental não provido” (RHC n. 113.314, de que foi Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.10.2012).
    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. (...) Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. (...) – Ordem denegada” (HC n. 137.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 
    2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.
    3. Inocorrência de excesso de linguagem do acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a necessária motivação que deve nortear as decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, conservando o comedimento necessário para esta espécie de provimento jurisdicional.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 118.197, de que foi Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10.4.2014).
    8. Descabida a pretensão do impetrante de absolvição do paciente neste habeas corpus ao argumento de que, “nos depoimento[s] em plenário nos autos apartados do processo n. 0000632-47.2018.8.01.0016”, teriam as testemunhas afirmado “que [ele seria] inocente das acusações”.
    Cabe ao tribunal do júri, juízo natural da causa, conforme se dispõe na al. d do inc. XXXVII do art. 5º da Constituição da República, o exame das provas reunidas na ação penal de origem, em novo julgamento a ser designado pelo juízo de primeiro grau.
    Como assentou o Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 661.215/AC, em seu voto condutor, tem-se por idônea a fundamentação adotada pelo tribunal de origem para determinar a submissão do paciente a novo julgamento pelo júri popular:
    “Com efeito, da atenta leitura dos autos, não me convenci do alegado constrangimento, pois o acórdão impugnado, ao cassar o Conselho de Sentença, mencionou que a decisão proferida no Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, isto é: ao compulsar o lastro probatório disposto nos autos, no curso da instrução criminal, tendo as provas produzidas em sede inquisitorial confirmada em Juízo, revelam com precisão solar que a chacina vitimou R M da S, F M da S, L K da S e L F G M, por pouco não tirou a vida das vítimas L da S M, A A da S, D O da S, E B N e J da S L, ocorreu por motivos anteriores, acertos de contas e, principalmente, pelo fato de que as vítimas e os supostos autores, são membros de organizações criminosas rivais” (fl. 3, e-doc. 7).
    9. A pretendida incursão na matéria fático-probatória é incompatível com a via angusta do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Nesse sentido, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 131.958, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC n. 121.942, de minha relatoria, DJe 9.4.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC n. 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC n. 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC n. 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC n. 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC n. 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC n. 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC n. 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC n. 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC n. 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora